Tribunal: STF
Processo: RHC 264350
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J. E. C. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.016.761/SC, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAQUIN ERNESTO CARDOZO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA no julgamento da Apelação Criminal n. 5084927-56.2024.8.24.0023.



    Consta dos autos que o paciente, cidadão de nacionalidade argentina, foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 129 [ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem], § 13 [violência doméstica], por duas vezes, e no artigo 250 [incêndio], § 1º [as penas aumentam-se de um terço], inciso II [se o incêndio é], alínea “a” [em casa habitada ou destinada a habitação], na forma tentada e consumada, todos do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena total de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização por danos morais.



    O impetrante sustenta, em síntese, a existência de flagrante constrangimento ilegal consubstanciado em múltiplas nulidades processuais. Alega, primeiramente, o cerceamento de defesa decorrente da ausência de nomeação de intérprete judicial para assistir o paciente durante os atos processuais, notadamente nos interrogatórios, uma vez que sua condição de estrangeiro hispano-falante limitava severamente sua compreensão da língua portuguesa e, por conseguinte, o exercício da autodefesa. Aduz, ainda, a nulidade por ausência de defesa técnica efetiva, argumentando que o defensor dativo nomeado na origem atuou de forma meramente proforma, sem realizar diligências essenciais, contraditar testemunhas ou arguir as nulidades evidentes. Aponta também a ocorrência de nulidade absoluta no julgamento do recurso de apelação, em razão da indevida negativa de seu direito à sustentação oral, mesmo havendo prévio e tempestivo requerimento nos autos. Por fim, argumenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem o respaldo de um conjunto probatório robusto e isento de dúvidas, e que a prisão do paciente não foi comunicada ao consulado argentino, em violação à Convenção de Viena sobre Relações Consulares. Requer, liminarmente e no mérito, a anulação do processo penal desde a sua origem, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 65/67. Informações prestadas às fls. 72/143. O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 156/166, opinando pelo não conhecimento do writ.



    É o relatório. DECIDO.



    Esta Corte – HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, DJe de 25/08/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, DJe de 02/04/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/02/2020 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Não conhecido o writ, passo à análise das teses suscitadas para verificar a eventual ocorrência de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício. Acerca do objeto da impetração, assim decidiu a Corte local (fls. 40/49):



    [...] Pretende a defesa sejam reconhecidas nulidades pela não nomeação de intérprete nos termos do previsto no art. 192 do CPP e pela ausência de defesa técnica. Os argumentos, contudo, não devem ser sequer conhecidos. Isso porque a questão não foi apresentada em alegações finais, de forma que não analisada pela sentença, o que caracteriza a preclusão da matéria, além de evidente inovação recursal, o que não é admitido. [...] Não fosse o suficiente, e quanto à nomeação do intérprete, tem-se que não há nos autos qualquer evidência que demonstre não ter o réu entendido às perguntas que lhe foram feitas durante os seus interrogatórios, tanto perante à autoridade policial quanto em juízo, já que sempre respondeu aos questionamentos de forma clara e direta, de forma que indemonstrada a necessidade do profissional. Por sua vez, quanto à deficiência técnica, está sumulado o entendimento segundo o qual a deficiência só se traduz em nulidade quando há prova de prejuízo suportado pelo réu (Súmula 523/STF). Aqui, o que se observa é que o recorrente esteve acompanhado em todos os atos processuais, tendo inclusive desistido da oitiva da testemunha que, agora, pretende seja ouvida. Ademais, tem-se que o depoimento da testemunha prestado em juízo vai ao encontro da versão apresentada pela vítima, de forma que o fato de ela ter dito que a vítima saiu com a garrafa fazendo gestos “como se estivesse comemorando” não é suficiente para demonstrar o necessário prejuízo advindo da nulidade. [...] A defesa pugna pela absolvição do réu quanto ao crime de lesões corporais uma vez que “não há elementos probatórios suficientes para concluir, com segurança, que as alegadas lesões foram causadas pelo apelante”. Por sua vez, quanto ao crime de incêndio, afirma que “diante das contradições nos depoimentos e da ausência de prova inequívoca da autoria, impõe-se o reconhecimento da modalidade tentada do delito, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que não há comprovação suficiente de que o apelante tenha de fato consumado o incêndio”. Contudo, mais uma vez razão não lhe assiste. Conforme entendimento desta Câmara, sabido que no “âmbito doméstico, a descrição da violência lastreada nas palavras da ofendida são tidas como críveis, aptas a gerar confortável juízo de certeza substancial sobre os fatos ocorridos, considerando que comumente ocorrem às ocultas, e muito mais quando acompanhada de autorizado e farto conjunto probatório”, bem como que a “associação de laudo pericial atestando a lesão sofrida pela vítima, mais a versão descritiva desta, são sólidos de certeza para embasar a condenação” (A Cr n. 0004394-48.2019.8.24.0064, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 2-7-2020). Sabido que não se pode desconsiderar que, tratando-se de violência doméstica, “a palavra da vítima ganha especial relevo (STJ, Min. Sebastião Reis Júnior) e não pode ser menosprezada. Como se está diante de agressão praticada contra a mulher no âmbito familiar, exigir que as alegações da ofendida estejam acompanhadas de relatos de testemunhas impossibilitaria a própria efetivação da norma protetiva, especialmente na fase perfunctória de recebimento da denúncia”. (Rec. em Sent. Estrito n. 0001974- 23.2019.8.24.0015, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 7-4-2020). [...] No caso, data venia o entendimento da defesa, tem-se que a prova testemunhal amealhada durante a instrução processual é mais do que suficiente a embasar a condenação, tal como reconhecido pelo juízo de origem. Isso porque a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, foi uníssona em descrever os fatos tal como descritos na inicial, indicando que o réu lhe agrediu em duas oportunidades distintas, tanto na casa noturna onde a discussão começou quanto já na sua residência, momentos após ter tentado atear fogo no imóvel pela primeira vez. Lado outro, os laudos periciais juntados ao inquérito (INQ, evento 67, LAUDO1 e evento 67, LAUDO2) são categóricos em estabelecer que somente houve ofensa à integridade física da vítima, e não do réu, o que afasta qualquer hipótese de ocorrência de legítima defesa, já que indemonstradas as lesões que a vítima teria eventualmente causado no réu que necessitariam de uma intervenção mais contundente por parte deste. Já com relação ao crime de incêndio correta a sentença que considerou o primeiro fato como tentado e o segundo como consumado. É que ainda que a defesa tente fazer crer que inexistem provas de que o réu teria ateado fogo na residência, a vítima é taxativa em afirmar que deixou a residência após ter apagado a primeira tentativa de incêndio deixando o réu lá dentro. Por sua vez, a testemunha Frassinet Assunção, em que pese ter sido ouvida apenas na fase policial, prestou depoimento afirmando que, após ter escutado a discussão do casal, viu a vítima saindo da residência enquanto o réu permaneceu em seu interior quebrando objetos. Após, identificou o réu saindo do local dos fatos e em questão de 5 minutos sentiu o cheiro de fumaça preta e pode identificar o incêndio. Logo, é claro que foi o réu quem ateou fogo no apartamento, mormente porque a vítima afirmou que teria apagado a primeira tentativa antes de sair do local. Logo, inviável o reconhecimento da tentativa para o segundo fato, uma vez que o laudo pericial juntado no inquérito (INQ, evento 70, LAUDO1) não deixa sombra de dúvidas acerca da efetiva consumação do delito. Sendo assim, inviável o acolhimento do pedido.



    Da análise dos excertos transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar as teses de nulidade relativas à ausência de intérprete e à ineficácia da defesa técnica, rechaçou-as com base em dois fundamentos principais: (i) a preclusão da matéria, por não ter sido arguida em momento oportuno, qual seja, nas alegações finais; e (ii) a ausência de demonstração de prejuízo concreto ao paciente, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief.



    De fato, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o reconhecimento de nulidades processuais, mesmo as de caráter absoluto, exige a comprovação do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que não foi demonstrado de plano na impetração. O acórdão impugnado ressaltou que o paciente, apesar de sua nacionalidade, respondeu aos questionamentos de forma clara e direta e que esteve assistido por defensor em todos os atos processuais, o que afasta a tese de flagrante ilegalidade.



    Com efeito, a ausência de arguição da matéria em momento oportuno, somada à necessidade de demonstração de prejuízo, impede o reconhecimento do vício, conforme orientação consolidada neste Tribunal e expressa na Súmula n. 523 do C. Supremo Tribunal Federal. A esse respeito: [...].



    Quanto às alegações de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da negativa de sustentação oral, e de violação a tratado internacional, por ausência de comunicação consular, constata-se que tais matérias não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. A sua apreciação originária por esta Corte Superior configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado em sede de habeas corpus. Caberia à defesa provocar o debate dessas questões perante a Corte estadual, por meio dos recursos cabíveis, para que, somente após o esgotamento das vias ordinárias, pudessem ser submetidas a este Tribunal. Nesse sentido: [...].



    Por fim, no que se refere à tese de que a condenação estaria fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, a pretensão defensiva esbarra na impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via estreita do habeas corpus. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram pela existência de elementos suficientes para a condenação, destacando que o depoimento da ofendida foi corroborado por laudos periciais e testemunhais. Desconstituir tal entendimento demandaria uma incursão aprofundada nos autos, o que é inviável em sede mandamental. A esse respeito: [...].



    Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 32 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, a recorrente requer:  



    Requer-se, primariamente, a concessão da Liminar da ordem de habeas corpus, com a consequente anulação do processo desde o início da fase de instrução. Subsidiariamente, pleiteia-se a anulação da sentença condenatória, com a reabertura da instrução sob condições regulares. E, em grau ainda mais subsidiário, requer-se a readequação da pena, com o afastamento do bis in idem e a observância dos princípios da proporcionalidade, da legalidade e da individualização da pena.



    O reconhecimento da nulidade absoluta do processo criminal desde o início da instrução, em razão da ausência de defesa técnica efetiva, consubstanciada na atuação meramente formal do defensor dativo. Este não apresentou contraditas, não requereu diligências probatórias, tampouco articulou tese jurídica consistente ou impugnou ilegalidades processuais, comprometendo, assim, a ampla defesa e o contraditório.



    A declaração de nulidade da instrução criminal, diante da omissão na oitiva de testemunha presencial considerada essencial à elucidação dos fatos. A versão apresentada por tal testemunha, desconsiderada pelo juízo de origem, poderia conduzir à absolvição do paciente ou, ao menos, fragilizar substancialmente a acusação. A não produção desta prova comprometeu o alcance da verdade real e o exercício pleno do contraditório.



    O reconhecimento da violação à Convenção de Viena sobre Relações Consulares e ao Pacto de San José da Costa Rica, em razão da ausência de comunicação ao consulado argentino e da inexistência de intérprete nos atos processuais. Tais omissões violam frontalmente o devido processo legal e os direitos fundamentais de réu estrangeiro, ensejando a nulidade do processo. A anulação da dosimetria da pena, em virtude de vício na fixação da pena-base, uma vez que a magistrada utilizou elementos próprios do tipo penal para agravá-la. Tal conduta configura evidente bis in idem e afronta o método trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, além de desrespeitar os princípios da legalidade penal e da individualização da pena.



    Caso não se reconheça a nulidade total do processo, requer-se, ao menos, a reabertura da fase de instrução, com a oitiva da testemunha presencial indicada pela Defesa, a concessão de prazo razoável para a produção de prova técnica, e a garantia da presença de intérprete judicial e de assistência consular durante os atos processuais, sob pena de violação ao devido processo legal. (doc. 37, pp. 10-11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.016.761/SC (doc. 38). Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator